Tribunal: TJBA
Processo: 8088476-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088476-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (4) Advogado(s): THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, HERMANO GADELHA DE SA registrado(a) civilmente como HERMANO GADELHA DE SA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DEVER DE RESSARCIMENTO A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando solidariamente as rés a restituírem valores pagos pelos beneficiários de planos de saúde da Unimed Norte Nordeste para exames, consultas ou procedimentos médicos não autorizados. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Resolução Operacional nº 2.669/2021 da ANS caracteriza perda superveniente do objeto da ação; (ii) determinar se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed pelos prejuízos causados aos consumidores; e (iii) definir se a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual ou Federal. 3. A portabilidade extraordinária prevista na RO nº 2.669/2021 da ANS não exime as rés da responsabilidade pelos danos já causados aos beneficiários durante o período de descontinuidade dos serviços. 4. As cooperativas do Sistema Unimed operam sob regime de intercâmbio e se apresentam ao consumidor como um conglomerado único, justificando a responsabilidade solidária entre as rés, conforme precedentes do STJ. 5. A competência da Justiça Estadual se mantém, pois a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não figura como parte na ação, tampouco possui interesse jurídico direto que atraia a competência da Justiça Federal. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. Tese de julgamento: “1. A concessão de portabilidade extraordinária pela ANS não configura perda superveniente do objeto quando há pretensão indenizatória pendente. 2. As cooperativas do sistema Unimed respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em razão da descontinuidade dos serviços de assistência à saúde. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que não envolvam interesse jurídico direto da ANS.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8088476-59.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes UNIMED Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS da Amazonia – Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, UNIMED DO BRASIL Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, UNIMED SEGUROS Saúde S/A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - Cooperativa Central e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.